Tribunal: TJMT
Processo: 1014426-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CLÍNICA DE ANESTESIOLOGIA DO HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ - ME, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Cominatória com Pedido Alternativo de Conversão em Indenização por Perdas e Danos Materiais de n. 1024033-04.2018.8.11.0041, ajuizada em face de HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ LTDA - EPP, revogou a gratuidade da justiça outrora deferida em seu favor.
Para tanto, a empresa agravante insiste que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais, pois foi obrigada a encerrar suas atividades em decorrência da rescisão unilateral do contrato de outorga de preferência para fins de prestação de serviços médicos de anestesiologia pelo hospital agravado.
Salienta que há prova contundente nos autos de que desde o mês de abril de 2018 não há nenhum tipo de recebimento, bem como documentos suficientes de que a empresa foi baixada, restando, pois, comprovado que não tem como arcar com o pagamento das custas processuais.
Afirma, ainda, que o magistrado sequer lhe oportunizou comprovar a hipossuficiência financeira, o que, por si só, evidencia a necessidade de reforma da decisão de base.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, sem maiores esforços, verifica-se que foram demonstrados os requisitos da liminar recursal pretendida.
É que, de acordo com a decisão recorrida, o magistrado singular determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias.
Assim, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que, até o exame do mérito do pedido da gratuidade da justiça, não sejam causados danos irremediáveis à agravante.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que determinou o recolhimento das custas processuais.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.